Tribunal: TJSP
Processo: 1066758-42.2017.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Jovino de Sylos
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-09-22

Ementa:
*Ação declaratória de inexigibilidade de débitos c.c. danos morais – autora que nega ter contratado os serviços de telefonia da ré – requerida que não se desincumbiu do ônus de provar a regular celebração dos negócios jurídicos – requerida que admite não ter mais a cópia da gravação telefônica do momento da contratação – persistência do ônus da prova pela ré – inexistência de quaisquer

Ementa:
*Ação declaratória de inexigibilidade de débitos c.c. danos morais – autora que nega ter contratado os serviços de telefonia da ré – requerida que não se desincumbiu do ônus de provar a regular celebração dos negócios jurídicos – requerida que admite não ter mais a cópia da gravação telefônica do momento da contratação – persistência do ônus da prova pela ré – inexistência de quaisquer outras provas, até mesmo do endereço onde supostamente instaladas as linhas de telefonia fixa – ausência de mínima prova da regularidade dos débitos – valores declarados inexigíveis - negativações indevidas – danos morais "in re ipsa" – sentença de procedência mantida - recurso improvido.*

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000633541
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1066758-42.2017.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
TELEFÔNICA BRASIL S/A, é apelada LUCIA ELENA DE FATIMA SILVA
GOMES (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em 16a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso, por maioria
de votos, vencido o Relator Sorteado que declara. Acórdão com o 2o Desembargador.",
de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores JOVINO
DE SYLOS, vencedor, COUTINHO DE ARRUDA, vencido, JOVINO DE SYLOS
(Presidente), SIMÕES DE VERGUEIRO E MIGUEL PETRONI NETO.
São Paulo, 21 de julho de 2020
JOVINO DE SYLOS
RELATOR DESIGNADO
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No: 37.168
APEL.No: 1066758-42.2017.8.26.0100
COMARCA: SÃO PAULO
APTE. : TELEFÔNICA BRASIL S/A
APDO. : LUCIA ELENA DE FATIMA SILVA
*Ação declaratória de inexigibilidade de débitos c.c. danos
morais autora que nega ter contratado os serviços de telefonia
da ré requerida que não se desincumbiu do ônus de provar a
regular celebração dos negócios jurídicos
requerida que
admite não ter mais a cópia da gravação telefônica do momento
da contratação persistência do ônus da prova pela ré
inexistência de quaisquer outras provas, até mesmo do
endereço onde supostamente instaladas as linhas de telefonia
fixa ausência de mínima prova da regularidade dos débitos
valores declarados inexigíveis - negativações indevidas
danos morais “in re ipsa” sentença de procedência mantida -
recurso improvido.*
1.
Cuida-se
de
ação
declaratória
de
inexigibilidade de débitos c.c. danos morais movida por
LUCIA ELENA DE FATIMA SILVA em face de TELEFÔNICA BRASIL
S/A, sustentando, em síntese, que foi negativada pela
requerida
por
débitos
de R$95,39,
R$98,86, R$58,74,
R$58,74, R$53,55, R$95,39 e R$63,26, oriundos, respectivamente, dos contratos nos
0201403090002360,
0201403090002361,
0201401090002362,
0201312090002363,
0201311090002360, 661695300 e 726906672, mas desconhece
todas essas contratações e acredita ter sido vítima de
fraude ou da falha na prestação de serviços da requerida.
Assim, em tutela provisória, pleiteou a suspensão dos
apontamentos, o que foi deferido pelo despacho de fls.
26/27. Busca, ao final, a declaração da inexistência dos
negócios jurídicos e condenação da ré ao pagamento de
indenização pelos danos morais “in re ipsa” oriundos da
negativação indevida, estimados em R$37.480,00.
2. Citada, a ré ofereceu contestação (fls.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
87/100), vindo réplica a fls. 101/108.
3. A r. sentença de fls. 125/128 julgou
procedente a demanda, a fim de declarar inexigíveis os
débitos “sub judice” e condenar a ré ao pagamento de
indenização de R$5.000,00 pelos danos morais, atualizados
pela tabela prática do TJSP desde o arbitramento, com
juros legais contados da primeira negativação (evento
danoso). Carreou à vencida custas e despesas processuais e
honorários advocatícios arbitrados em 10% sobre o valor da
condenação.
4. Recorreu a ré (fls. 141/157), alegando a
regularidade das negativações, pois a autora foi titular
das linhas 11-2041-8948 e 11-2046-5724, que são fixas e,
para
serem
instaladas,
o
proprietário
do
imóvel
necessariamente têm ciência da contratação. Aduz que houve
pagamento de várias faturas, conduta incompatível com a
alegada
fraude,
portanto
é
possível
concluir
pela
regularidade da contratação dos serviços pela requerente,
que se deu por telefone. Afirma que não localizou a cópia
da gravação, mas não pode ser obrigada a guardá-la por
tempo indeterminado, sendo válida a prova feita através de
“prints” de tela sistêmica. Nega responsabilidade pela
ausência de notificação prévia, que deve ser providenciada
pelo órgão mantenedor do cadastro, e entende não haver
prova de qualquer dano moral, não sendo permitido presumir
os
prejuízos.
Subsidiariamente,
requer
a
redução do
“quantum”, com correção monetária a incidir desde o
arbitramento. Alega ser vedada a fixação de honorários
sucumbenciais “em 15% sobre o valor da condenação em danos
morais e 15% sobre os valores das faturas ora impugnadas”
(fls. 155), o que somaria 30%, logo, ultrapassaria o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
limite legal do art. 85, §2o, do CPC/15, requerendo sua
redução para R$100,00, quantia que entende mais compatível
com o grau de complexidade e natureza da causa, grau de
zelo do advogado e trabalho dispensado.
5. O recurso foi processado e respondido
(fls. 163/173). Os autos subiram em seguida.
É o relatório.
6. Diversamente do entendimento do Relator
sorteado, Des. COUTINHO DE ARRUDA, o caso é de
improvimento integral da apelação.
7. Na verdade, merece prestígio a solução
singular
pelas
suas
apropriadas
e
bem fundamentadas
razões,
as
quais
ficam
inteiramente
adotadas
como
motivação de decidir pelo improvimento do apelo, inclusive
nos termos do art. 252 do Regimento Interno deste E. TJSP.
Bem andou o Magistrado “a quo” ao consignar:
“Sustenta a parte autora que seu nome foi
indevidamente inscrito em rol de maus pagadores
pela empresa ré, em virtude do débito descrito na
inicial, o qual não reconhece como devido.
Nesse sentido, é ônus da empresa requerida a prova
de que as partes realmente pactuaram o negócio
jurídico que originou o débito em questão, pois é
inviável a atribuição à parte autora da responsabilidade sobre a comprovação de fato
negativo, qual seja, de que não contratou os
serviços cobrados pela empresa ré.
No caso dos autos, não fora devidamente comprovado,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
seja por meio do contrato firmado entre as partes,
ou mesmo por prints do sistema interno da
requerida, a existência do negócio jurídico firmado
entre as partes, consistente na prestação de
serviços de telefonia. Nesse sentido, é notório,
nesta espécie de serviço, que a modalidade de
contratação utilizada seja por meio de contrato
telefônico,
método
que
facilita
o
acesso
do
consumidor aos serviços em questão. Assim, a
princípio, a simples ausência de localização de
contrato não levaria à procedência da pretensão
autoral.
Entretanto,
na
hipótese,
não
se
desincumbiu a parte ré de apresentar, ao menos,
print de tela com os dados cadastrais da autora ou
outras
informações
contidas
nos
sistemas
informatizados da fornecedora de serviços, e demais
circunstâncias de contratação.
De tal sorte, conquanto alegue a empresa requerida
a
efetiva
concretização
do
negócio
jurídico
referente à prestação de serviços telefônicos, não
logrou êxito em comprovar documentalmente sua
alegação de que a contratação com a parte autora se
deu de forma regular, a justificar a cobrança e
posterior inscrição do nome da parte requerente em
cadastro de inadimplentes.
Nessa toada, pela ausência de demonstração por
parte da requerida da existência do contrato de
prestação de serviços telefônicos, procedente o
pedido de declaração de inexigibilidade suscitado
pela parte autora no que tange aos débitos de R$
95,39 (contrato no 0201403090002360), R$ 98,86

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
(contrato no 0201403090002361), R$ 58,74 (contrato
no
0201401090002362),
R$
58,74
(contrato
no
0201312090002363),
R$
53,55
(contrato
no
0201311090002364),
R$
95,39
(contrato
no
661695300), R$ 63,26 (contrato no 726906672).
No que tange à responsabilidade civil, tem-se que o
dano moral, no caso dos autos, ocorre in re ipsa,
ou seja, é presumível da própria inscrição de seu
nome
em
rol
de
maus
pagadores,
considerada
indevida, não sendo necessária a comprovação dos
danos efetivamente sofridos pela autora.
Para a fixação da quantificação da verba, contudo,
o magistrado deve ser cauteloso, impedindo o
enriquecimento sem causa da parte. O arbitramento
deve ser feito com moderação e razoabilidade,
valendo-se de sua experiência e do bom senso, de
acordo com a realidade da vida e peculiaridades de
cada caso. Deve-se considerar, ainda, o grau de
culpa e o caráter lenitivo da condenação. Em
considerando os critérios norteadores mencionados,
sobretudo os valores da inscrição e a reincidência
do requerido, fixo a indenização na quantia de R$
5.000,00 (cinco mil reais), montante tido como
suficiente para indenizar o abalo moral sofrido.”
8.
Ademais,
repisa-se, cumpre mesmo
à
requerida comprovar a regularidade da contratação, pois
não cabe atribuir à autora ônus de prova negativa,
consoante distribuição equitativa positivada no art. 373,
§1o, do CPC/15, assim como válida a inversão do ônus
probatório prevista em favor do consumidor no art. 6o,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VIII, do CDC. No caso, em não mantendo cópia do áudio da
gravação que faria prova da contratação, ainda assim deve
suportar o ônus de provar a licitude das cobranças e
validade da contratação,
9. Todavia, além de não apresentar referido
áudio, a contestação foi desprovida de qualquer documento,
cabendo ressaltar, na verdade, que os “prints” de tela
sistêmica foram trazidos apenas em sede de recurso,
intempestivamente portanto, já que precisavam ser submetidos ao contraditório, e sequer demonstram o
endereço em que instaladas as linhas telefônicas em
questão, não havendo mesmo a mínima prova da efetiva
contratação dos serviços pela consumidora.
10.
Assim,
são
inexigíveis
os débitos
decorrentes da prestação de serviços cuja contratação não
foi demonstrada e indevidas as negativações, decorrendo
daí, “in re ipsa”, os prejuízos que comportam ser
indenizados.
11.
Relativamente
ao
“quantum”
ressarcitório pelos danos morais, prevalece o entendimento
que deve servir para coibir o agente de procedimento
semelhante, sem todavia enriquecer indevidamente a vítima.
Ou seja, a indenização deve “proporcionar à vítima
satisfação na justa medida do abalo sofrido, sem
enriquecimento sem causa, produzindo, em contrapartida, no
causador do mal, impacto bastante para dissuadi-lo de
igual atentado” (Ap. no 189.395-1, TJSP
6a Câm., REL.
DES. ERNANI PAIVA).
12. Nesse passo, inexistindo linhas exatas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
para a respectiva quantificação, “muito importante é o
juiz na matéria, pois a equilibrada fixação do quantum da
indenização muito depende de sua ponderação e critério”
(RT 631/36). “In
casu”,
o
arbitramento monocrático,
R$5.000,00, mais atualização monetária do sentenciamento e
juros moratórios do evento danoso, mostrou-se até mesmo
inferior ao usualmente fixado por esta C. Câmara em casos
análogos, não cabendo qualquer redução.
13. Nessas condições, nada há para ser
modificado no decisório singular, que permanece inclusive
por suas apropriadas razões. Anota-se que a correção
monetária fixada em primeiro grau segue os ditames da
Súmula 362 do STJ. Majora-se, no mais, os honorários, que
em sentença foram fixados em 10% de uma única base de
cálculo,
a
condenação,
para
15%
sobre
o
valor
da
condenação, nos termos do art. 85, §11, do CPC/15, cabendo
anotar que os honorários devem remunerar condignamente o
trabalho
realizado
pelo
advogado,
admitindo-se
o
arbitramento por equidade apenas em hipóteses em que for
inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda,
quando o valor da causa for muito baixo, o que não é o
caso dos autos.
14.
Com
esses
fundamentos,
nega-se
provimento ao recurso.
JOVINO DE SYLOS
Relator Designado
mc:js

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 37081
Apelação Cível no 1066758-42.2017.8.26.0100
Comarca: São Paulo
Apelante: Telefônica Brasil S/A
Apelado: Lucia Elena de Fatima Silva Gomes
DECLARAÇÃO DE VOTO VENCIDO
Vistos, etc...
Inicialmente, destaque-se que, negando a autora conhecer
os débitos apontados, incumbe a ré a prova de sua existência, não só em
razão das disposições da lei consumerista, como, também, à luz do
disposto no art. 373, §1o do Código de Processo Civil.
A esse passo, é de se observar que, em sua defesa,
apresentou apenas telas de sistema interno para o fim de comprovar a
existência da relação jurídica, o que se mostra insuficiente, uma vez que
ausente a prova da manifestação de vontade da autora.
Ademais, o fato de a contratação ter sido feita por contato
telefônico não socorre à ré, uma vez que esta assume o risco do negócio
em relação à suposta atuação de terceiro fraudador, não podendo transferir
à vítima a responsabilidade pelos danos decorrentes do ato de terceiro.
Quanto ao tempo de guarda das ligações telefônicas, tem-
se que, a despeito de seu órgão regulador estabelecer prazo de 6 meses para
guarda das gravações, é certo que, disponibilizando a ré a possibilidade de
contratação de serviço via ligação telefônica, impor-se-ia que mantivesse
as gravações relacionadas à contratação do serviço por período superior, de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
acordo com as regras de prescrição do Código Civil.
Mas assim não procedeu.
Nesse trilho, impõe-se que o débito seja declarado
inexigível.
Não obstante a falha na prestação do serviço, os fatos
narrados não denotam um profundo abalo emocional apto a ensejar o
alegado dano, senão mero dissabor, daqueles corriqueiros na vida
cotidiana.
Com efeito, narrou a autora que identificou a existência
dos apontamentos em pesquisa por ela realizada junto aos órgãos de
proteção ao crédito, sem, contudo, relatar qualquer situação vexatória
enfrentada perante a sociedade.
Se se busca uma indenização por dano moral, devem seus
reflexos negativos perante a sociedade ser provados, e não apenas
presumidos.
Ressalte-se, a propósito, que não é devida indenização por
danos morais em razão de transtornos, perturbações ou aborrecimentos que
as pessoas sofrem no seu dia a dia, frequentes na vida de qualquer
indivíduo, que não demonstrou ter sofrido qualquer abalo psicológico, ou
alteração do seu comportamento habitual, em razão desses contratempos.
Segundo
entendimento
jurisprudencial
do
Superior
Tribunal de Justiça, “só deve ser reputado como dano moral a dor,
vexame, sofrimento ou humilhação que, fugindo à normalidade, interfira
intensamente no comportamento psicológico do indivíduo, causando-lhe
aflições, angústia e desequilíbrio em seu bem estar. Mero dissabor,
aborrecimento, mágoa, irritação ou sensibilidade exacerbada estão fora
da órbita do dano moral” (REsp. no 21.666-RJ, in RSTJ 150/382).
A esse passo, a indenização por danos morais é indevida.
Destarte, é de rigor a parcial acolhida das razões recursais,
para o fim de afastar a condenação por danos morais, julgando
parcialmente procedente a ação, devendo cada parte arcar com suas
respectivas custas e despesas processuais, bem como com os honorários
sucumbenciais, aqui arbitrado em 10% (dez por cento) sobre o valor

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
atualizado da causa.
Isto posto, DÁ-SE PARCIAL PROVIMENTO ao recurso.
Coutinho de Arruda
Relator vencido

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas
digitais:
Pg.
inicial
Pg.
final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
9
Acórdãos
Eletrônicos
JOVINO DE SYLOS NETO
11F5119F
10
12
Declarações
de Votos
JOSE ROBERTO COUTINHO DE ARRUDA
1291EA09
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1066758-42.2017.8.26.0100 e o código de confirmação da tabela acima.